Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-28.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FUNDADA NO PARENTESCO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE IDOSO, INTERDITADO E ACAMADO. ARTIGOS 1.566, IV, 1.694 E 1.695 DO CC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente pedido de fixação de alimentos formulado por filho maior, que requer pensão equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do pai, idoso e interditado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a subsistência da obrigação alimentar entre parentes, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do CC, diante da alegada necessidade do apelante.
3. Verificação da possibilidade financeira do apelado para arcar com alimentos além do custeio do plano de saúde mantido em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de prestar alimentos decorre da solidariedade familiar. Subsiste após a maioridade com fundamento no parentesco, desde que demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do CC. A maioridade não extingue a obrigação, admite-se alimentos em favor de maiores incapazes ou impossibilitados de prover a própria subsistência.
5. O apelante, com 40 anos, apresenta histórico de dependência química, internações em clínica de reabilitação, depressão, ideações suicidas e outras doenças, demonstrando necessidade excepcional. Contudo, o apelado, com 75 anos, é interditado, acamado, totalmente dependente de terceiros em razão de sequelas de AVC. Possui rendimentos líquidos de R$ 4.300,00 comprometidos com despesas essenciais decorrentes de seu estado de saúde, o que inviabiliza o pagamento dos alimentos no patamar pretendido sem prejuízo da própria subsistência.
6. O apelado custeia plano de saúde do apelante na medida de sua capacidade. O Ministério Público destaca que impor nova obrigação ao apelado equivaleria a transferir a particular responsabilidade assistencial estatal, o que afrontaria a dignidade da pessoa humana e a proteção integral ao idoso. A sentença observa adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Precedente: TJDFT, Apelação Cível, processo 0703916-75.2023.8.07.0017, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 03/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.566, IV, 1.694 e 1.695 do CC; artigo 85, §2o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, processo 0703916-75.2023.8.07.0017, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 03/06/2025.